Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA FRENTE AO PEDIDO IMPROCEDENTE DA AÇÃO INDIVIDUAL. IMPROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AUTOR A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO COLETIVO. APELAÇÃO providA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença de acolhimento da impugnação, com consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, por reconhecer que a coisa julgada singular impediria o cumprimento individual de sentença coletiva.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a sentença com relação aos efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual.
III. Razões de decidir
4. A ação coletiva não suspende nem é suspensa pela ação individual. Além disso, caso essas ações tramitem simultaneamente, os efeitos da sentença na ação coletiva somente beneficiarão aqueles que propuseram a ação individual se tiver sido requerida a suspensão desse processo (individual) no prazo de trinta dias, após a ciência nos autos com relação ao ajuizamento da demanda coletiva (Lei n.o 8.078/1990, art. 104).
5. É do réu o ônus de notificar a parte autora no processo individual acerca da existência da ação coletiva (princípios da boa-fé processual e da cooperação), pois ele necessariamente terá conhecimento sobre ambas as ações. Caso contrário, o autor (individual) beneficiar-se-á da coisa julgada coletiva, mesmo que o seu pedido tenha sido julgado improcedente.
6. No caso concreto, as ações coletiva e individual teriam tramitado simultaneamente, e não se constata o cumprimento desse ônus processual por parte do réu/apelado (Distrito Federal), de sorte que a parte autora/apelante é beneficiada pelos efeitos da sentença coletiva.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida. Sentença desconstituída.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/1990, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.307.644/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.12.2018; STJ, REsp n. 1.593.142/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.06.2016; TJDFT, acórdão 2020752, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 09.07.2025; TJDFT, acórdão 1207025, rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 09.10.2019; TJDFT, acórdão 2015028, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 26.06.2025.